Tribunal: TJSP
Processo: 0010332-11.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Requisito objetivo não atendido. Necessário o cumprimento de 2/5 da pena do crime hediondo para progressão de regime, nos termos do art. 112 da LEP. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.